Tribunal: STF
Processo: HC 99417
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-06-01
Data de publicação: 2010-06-01

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL MILITAR E PROCESSUAL PENAL MILITAR. 
   NULIDADE ABSOLUTA ANTE A FALTA DE INTIMAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA DA 
   UNIÃO PARA A SESSÃO DE JULGAMENTO DA APELAÇÃO CRIMINAL. 
   INOCORRÊNCIA. ATIPICIDADE DA CONDUTA. REEXAME DO CONJUNTO 
   FÁTICO-PROBATÓRIO. DESCABIMENTO.
I - É descabida a alegação de 
   nulidade da condenação, pois a Defensoria Pública da União foi 
   devidamente intimada para a sessão de julgamento, com a antecedência 
   necessária ao exercício da ampla defesa do acusado.
II - Não é 
   possível, na via do habeas corpus, fazer incursão sobre a correta 
   tipificação dos fatos imputados ao paciente na ação penal.
III - O 
   que a impetrante pretende, em verdade, é o revolvimento de fatos e 
   provas, impossível de ser levado a efeito na via estreita do habeas 
   corpus. Precedentes.
IV - Habeas corpus parcialmente conhecido e, 
   na parte conhecida, denega a ordem.